Tribunal: STF
Processo: Rcl 75393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Clubcia Viagens e Vantagens Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a – TRT18 na Ação Trabalhista 0010201-68.2023.5.18.0018, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante relata que:



    A ação trabalhista ajuizada por SANDRO SPÍNDULA DA TRINDADE contra esta reclamante foi parcialmente procedente, com o reconhecimento de vínculo empregatício de 01/06/2015 a 17/11/2022. 



    A decisão acima, mantida na 2ª instância pelo TRT-18 (Goiás), entendeu que estavam presentes os elementos da relação de emprego, quais sejam, subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. 



    Dentre outras alegações, o reclamado Sr. SANDRO SPINDULA DA TRINDADE alega na sua reclamação trabalhista que foi “a empresa Reclamada utilizou e exigiu a abertura de uma “empresa prestadora de serviços”, obrigando o Autor a realizar a contratação via “Instrumento Particular de Prestação de Serviços” e que “o pleito desta demanda trata-se na nulidade de atos (contratos) que visaram fraudar e desvirtuar o objetivo da contratação”, pugnando pela aplicação do artigo 9º da CLT. 



    Ocorre que as provas e evidências nos autos demonstram uma verdade distinta, de início, sendo relevante ressaltar o fato de que o Sr. Sandro assinou um contrato de prestação de serviços, demonstrando inegavelmente a sua condição de autônomo e inequívoco interesse em ser – como de fato sempre foi – um prestador de serviços, o que bastaria para se concluir que a retórica usada em inicial é falaciosa, e que o vínculo empregatício, é inexistente, pois a é nítida a natureza civil da relação estabelecida entre as partes, foi fruto de legitima e inequívoca vontade das Partes ali envolvidas (documento 1, pp. 2-3).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...] não há como desconsiderar o contrato de prestação de serviços existente entre as partes, nos termos da legislação civil, tendo o reclamado constituído pessoa jurídica antes mesmo da contratação, feito declarações perante órgãos governamentais, emitido notas fiscais de serviço ao longo do período reclamado, sem nenhuma alegação de vício de consentimento nesses atos, vindo, agora, pretender a nulidade de todos esses atos praticados para se beneficiar de uma relação de natureza distinta (documento 1, p. 7).



    Aduz, ainda, que o beneficiário do ato reclamado:



    [...] é pessoa inequivocadamente esclarecida; 2) confessou que leu todos os termos do contrato que assinou; 3) consentiu com a modalidade da contratação; 4) tinha um CNPJ constituído antes mesmo da contratação, e; 5) possuía um perfil nas redes sociais onde anunciava seus serviços na qualidade de prestador (documento 1, p. 17).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0010201-68.2023.5.18.0018, com a cassação das decisões reclamadas e afastar a declaração de vínculo de emprego entre o Sr. SANDRO SPINDULA DA TRINDADE (autor da ação trabalhista individual principal) e a empresa CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA., na medida que foram proferidas em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 324, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 725) (documento 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre uma empresa do ramo de turismo e um gerente financeiro, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com a pessoa jurídica da qual é sócio-proprietário (documento 6, pp. 10-24).



     



    O TRT18, ao julgar recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    A r. sentença, a meu ver, analisou adequadamente a presente questão, razão pela qual, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos assentados pela douta Juíza de origem, peço vênia para adotá-los como razões de decidir, senão, vejamos:



    "2.4 - DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES



    Alega o reclamante que foi admitido pela reclamada em 1º. 06.2015, para exercer o cargo de gerente financeiro, com salário de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Informa que a reclamada solicitou que ele constituísse pessoa jurídica para que a contratação fosse efetivada, o que foi providenciado em 27.05.2015.



    [...]



    Para a caracterização do vínculo empregatício, o artigo 3º da CLT exige que estejam presentes, concomitantemente, os requisitos da não eventualidade, subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade e, pelo empregador, a assunção do risco do negócio e a direção dos serviços. Ausente apenas um dos requisitos supra, resta prejudicada a caracterização da relação de emprego. Ao admitir a prestação de serviços e alegar relação jurídica diversa da relação de emprego, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, por se tratar de fato modificativo do direito do autor (artigo 818, II, da CLT; artigo 373, II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu, de forma satisfatória. 



    O preposto da reclamada além de desconhecer pontos importantes da relação vivenciada por seus empregados/colaboradores, informa pagamento fixo ao autor e que o reclamante usava e-mail corporativo. 



    Não obstante tenha o preposto da reclamada afirmado ainda que não havia cumprimento de horários e exigência de presença na empresa, o conjunto probatório, como está sendo visto, aponta em outra direção. 



    [...]



    Em depoimento, o reclamante informou que teve de abrir CNPJ para laborar na reclamada como gerente financeiro; que não era permitido se fazer substituir por outra pessoa; que laborava em horário comercial das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira; que se reportava à diretoria na sua integralidade; e que não tinha liberdade para se ausentar do trabalho em determinados dias da semana e horários, sendo seu horário de labor fiscalizado e tendo de comunicar ao superior algum atraso.



    [...]



    Fica evidente que o labor do reclamante deu-se para atender às necessidades normais da reclamada, já que o autor foi contratado para laborar na reclamada como gerente financeiro, estando totalmente integrado na dinâmica do funcionamento do estabelecimento, o que torna patente a subordinação jurídica. Entendo configurada, assim, a subordinação na relação de trabalho entre a parte reclamante e a reclamada, não se tratando de trabalho autônomo. Lado outro, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego. Logo, não há falar-se na incidência do art. 442-B da CLT.



    Quanto ao contrato de prestação de serviços ajustado entre as partes e aditivos, juntados às fls. 19/26, 29/39, 52/53 e 328/350, há de se ressaltar que, por força do princípio da primazia da realidade, a verdade dos fatos impera sobre qualquer prova documental apresentada. 



    Assim, de acordo com o princípio da primazia da realidade, a natureza da relação de trabalho deve ser aferida a partir dos fatos que qualificam a prestação de serviços, independentemente das denominações que os empregadores ou até mesmo os empregados lhes atribuam. Por isso, a relação de emprego é definida a partir dos fatos independentemente do acordo de vontades. 



    Entendo que o conjunto probatório demonstra que a reclamada utilizou-se da 'pejotização' com o intuito de precarizar as relações de trabalho, vez que o reclamante era fiscalizado, poderia sofrer punições, deveria cumprir dias e horários de trabalho, além de não poder ser substituído.



    [...]



    Por todo o exposto, reconheço o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, com início em 1º.06.2015, no cargo de gerente financeiro, mediante contraprestação mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais) [...]". Grifos e destacados originais.



    Correta a r. sentença ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes. Por consequência, sem razão o pleito de exclusão das verbas rescisórias deferidas. Nego provimento (documento 5, pp. 31-41 – grifei).



    Destaco, por oportuno, que a Justiça do Trabalho tem mantido, desde a prolação da sentença, entendimento dissonante da jurisprudência do STF, ao afirmar que houve vínculo empregatício entre as partes a despeito do contrato de serviços firmado entre pessoas jurídicas. 



    Verifico que, na base empírica da sentença ou do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise tanto da licitude do contrato, quanto da existência de vínculo de emprego entre as partes. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, nas ADCs 48 e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator